Tribunal: TJES
Processo: 5003709-43.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003709-43.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RECORRIDO: MARIA JOSE DA SILVA SANTOS e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO
Nº
5003709-43.2022.8.08.0048

RECORRENTE: NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

RECORRID
A
:
MARIA JOSE DA SILVA SANTOS

SENTENCIANTE: SR
A
. JUIZ
A
DE DIREITO
LETICIA PIMENTEL

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
recorrente/requerida

em face

de
sentença que julgou
parcialmente
procedente os pedidos
autorais
para reconhecer a falha
na execução do contrato

(
produto não entregue
) da ré,
obrigando-a
a cancelar a
compra dos produtos Box Univer Verona e Colchão Platinum New,
cancelando-se
o financiamento contratado
e
impondo obrigação de
emitir novos boletos bancários para a quitação dos demais bens remanescentes,
bem como fixou R$
1
.
5
00,00 (
mil e quinhentos reais
) a título de danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
preliminarmente inadmissibilidade do procedimento
devido à necessidade
de intervenção de terceiro
e no mérito,

ausência de falha na prestação de serviços.

Devidamente intimida, parte contrária não apresenta contrarrazões ao recurso inominado (id. 2928480).

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e
devidamente preparado.

DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO

Postula a recorrente/requerida preliminarmente a extinção do feito sem resolução do mérito nos moldes
do art. 51, inc. II, da Lei nº.9.099/95, alegando não possuir capacidade para cumprir comando sentencial, qual seja, a emissão de novos boletos com a exclusão dos valores dos produtos não entregues, devendo haver o chamamento de financeira
Agoracred S/A
ao processo, caracterizando a intervenção de terceiro a lide, o que seria inviável no âmbito dos juizados especiais.

Com efeito, embora alegue tal incompetência, imperioso ressaltar que
a lide se trata de clara relação consumerista, na qual deve-se fazer a aplicação de responsabilidade solidária entre estabelecimento e instituição bancária, pois
ambos integrarem a cadeia de fornecedores do serviço,
nos moldes do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor
, motivo pelo qual,
preliminarmente, afasta a alegação de inadmissibilidade do procedimento.

É como voto.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial de que a
autora/recorrida em
22/01/2022, adquiriu
da
recorrente 01 (uma) poltrona, 01 (um) colchão e 01 (uma) cama box de forma financiada,
parcelas quitadas
por meio de boletos bancários, contudo, no dia 25/01/2022, recebeu apenas poltrona e o colchão, não
sendo
entregue a cama box, motivo pelo qual
ajuíza a presente ação
postulando pela
obrigação de fazer da recorrente
no
cancela
mento

d
o negócio jurídico em relação ao produto não entregue e indenização em danos morais de R$3.000,00
,
por outro lado,
alega a
re
corrente

ausência de
falha na prestação de serviços, haja vista que não cumprid
a
a entrega dentro do prazo, estabeleceu nova data, sendo recusada pela autora,
o que afastaria o dever de indenizar,
co
ntudo,

esta alegação não deve prosperar,
haja vista que nos próprios documentos acostados pela recorrente
resta

evidenciada
a insatisfação da recorrida com os serviços prestados. (ID.12280601)

Com efeito,
identificad
a a
falha
na execução do contrato
, bem como sua responsabilidade subjetiva e solidária com a instituição financeira
Agoracred S/A,
se
vota pela manutenção da r. sentença,
tanto em relação à obrigação de fazer
(
emissão de boletos com o valor dos produtos realmente entregues
)
, quanto à obrigação de cancelar a compra dos produtos não entregues.
Alias, caso a ré não tenha condições de diligenciar perante a instituição financeira para que se expeça novos boletos, a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos, inclusive, mediante a imposição de obrigação de quitação do contrato pelo valor do débito ilegítimo.

Por fim,
em relação ao dano moral, reputa-se toda dor, sofrimento, angústia, tristeza e humilhação, capazes de mitigar os direitos de personalidade e
presente no caso em tela, haja vista que
o
objeto
não
entregue
(cama box)
seria
essencial para a habitabilidade do lar, ultrapassando o mero aborrecimento,
motivo pelo qual se vota pela manutenção do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixado em sentença para reparar o dano moral sofrido
, respeitando
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto,
e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas). Sem condenação em honorários (parte autora desassistida de advogado particular).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.